Tribunal: TJDFT
Processo: 0740434-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0740434-18.2023.8.07.0000 Número do processo na origem: 0718502-51.2022.8.07.0018 AGRAVANTE: VANIA VIRGINIA DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Na forma do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, manifeste-se a agravante sobre eventual prejudicialidade do agravo de instrumento, no prazo de 5 (cinco) dias, uma vez que o prosseguimento do feito antes do trânsito em julgado dos agravos de instrumento foi determinado pela decisão ID Num. 149285744 dos autos originários, a qual não foi objeto de recurso. Intime-se. Brasília, 5 de outubro de 2023. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora